Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711977-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUAN LUCAS LEMOS ESTEVES AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUAN LUCAS LEMOS ESTEVES, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou o recolhimento das custas iniciais em relação aos honorários sucumbenciais (ID 190818992, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) é beneficiário da gratuidade de justiça; 2) seria o caso do recolhimento das custas processuais se se tratasse de cumprimento de verba exclusiva de honorários de sucumbência; 3) o cumprimento de sentença é do valor integral da dívida, cujo débito inclui a verba honorária; 4) não há necessidade de recolher custas em apartado pelo advogado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito de forma conjunta. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes os requisitos da tutela de urgência. O art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” Nesse sentido, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão dos honorários, quanto pode haver o exercício da pretensão diretamente pelo advogado, como mencionado acima. No caso, o credor é beneficiário da gratuidade de justiça e o cumprimento de sentença engloba o valor do seu crédito mais os honorários advocatícios, razão pela qual estaria dispensado do recolhimento das custas. A propósito, registre-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de recolhimento, pelo advogado do credor, das custas processuais na fase de cumprimento da sentença. 2. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) prevê que o advogado tem a prerrogativa de requerer o cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. 2.1. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. 3. No caso, uma vez que o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais, por força da gratuidade de justiça, e, diante da faculdade que lhe foi concedida de proceder ao requerimento de todo o crédito, não pode ser submetido à exigência do pagamento de custas. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1751678, 07188716520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023.)” Além disso, o perigo de dano está presente porque determinado o recolhimento das custas referente aos honorários advocatícios, sob pena de arquivamento do cumprimento de sentença. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar o prosseguimento do feito. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator